Tribunal: TJES
Processo: 5007391-94.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007391-94.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIELY CRISTINA DE SOUZA TEOFILO
RECORRIDO: BANCO DIGIMAIS S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, TER SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE DO BOLETO POR CULPA DA DEMANDADA, POIS NÃO CONSEGUIU ACESSAR O APLICATIVO DO BANCO E TEVE QUE RECORRER A PESQUISA VIA GOOGLE. INFORMA TER REALIZADO O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE AO BANCO DEMANDADO NO VALOR DE R$528,10 (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), CONTUDO O VALOR FOI DESVIADO A UM TERCEIRO FRAUDADOR. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A CULPA DA AUTORA NA EMISSÃO DO BOLETO FRAUDADO, VISTO QUE NÃO HOUVE VAZAMENTO DE DADOS OU POR FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU POR FRAGILIDADE NO SISTEMA NA DIVULGAÇÃO DE DADOS CONFIDENCIAIS DA RECORRIDA. CUMPRE ASSEVERAR A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. A PARTE AUTORA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO MOMENTO DA EMISSÃO DO BOLETO VIA SITE NÃO OFICIAL DO REQUERIDO E TAMBÉM NO PAGAMENTO DO BOLETO JÁ QUE O BOLETO ENVIADO PELOS ESTELIONATÁRIOS VIA WHATSAPP ERAM DIFERENTES DOS RECEBIDOS USUALMENTE PELA AUTORA PARA PAGAMENTOS DAS FATURAS, CONFORME SE OBSERVA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO HOUVE QUALQUER NEGOCIAÇÃO ENTRE O BANCO VIRTUAL E A RECLAMANTE, TAMPOUCO, INGERÊNCIA DELE QUANTO AOS DADOS CONSTANTES DO BOLETO FRAUDADO. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.